Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REABILITAÇÃO. ARTIGO 151, INCISO III, DA LEI No 5.969/2017. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO. ARTIGO 83, III, CÓDIGO PENAL. AFIRMAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A FALTA GRAVE PADECE DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO PARA FINS DE IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SATISFATORIEDADE COMPORTAMENTAL AUSENTE PELA OCORRÊNCIA RECENTE DE FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Vigente o art. 151, do Código Penitenciário do DF, temos o período de reabilitação para o cometimento de falta grave como sendo 6 (seis) meses, contados a partir do cometimento da falta, o que resulta em que os direitos emergentes do apenado após o período de reabilitação da falta não poderão ser afetados, mas, apenas, aqueles que já em gozo até o cometimento da falta, que serão afetados no que se refere à manutenção, e outros mais que tenham gênese até o termo final do lapso temporal reabilitador, que serão afetados no que se refere à concessão.

2- Por outro lado, não podemos deixar de considerar que estamos a analisar a possibilidade de afetação da concessão de livramento condicional pelo cometimento de falta grave no curso da execução. E livramento condicional tem regra própria contida no o art. 83, inciso III, do Código Penal, o qual estabelecia, como requisito subjetivo, que o proponente do benefício devia ter comportamento satisfatório durante a execução da pena, sendo que, por esta razão, não admitia, e segue sem admitir, inclusive, interrupção do prazo de contagem (Súmula no 441 STJ), como ocorre para progressão de regime. Devia-se aferir, destarte, a satisfatoriedade do comportamento do interno. Atualmente, por força da Lei nr. 13.964/2019, que entrou em vigor em 23/01/2020 e alterou parte das condições para o livramento condicional, de forma mais rigorosa exige-se bom comportamento, e não apenas satisfatório, também durante toda a execução da pena. Nestes termos, eventual falta cometida pelo apenado no curso da execução da pena influía e, logicamente, continua a influir, na concessão de livramento condicional, porquanto interfere na aferição do comportamento carcerário do proponente.

3- O comportamento carcerário satisfatório impõe ao apenado conduta adequada durante todo o tempo da execução da pena, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com demais habitantes do sistema carcerário e com os respectivos funcionários, elementos estes que são coadjuvantes na indicação da sua capacidade de readaptação social. Nestes termos, eventual falta cometida pelo apenado no curso da execução da pena logicamente pode influir na negação de concessão do livramento por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso e em conjunto com os outros requisitos subjetivos como o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído no cárcere e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto no ambiente externo.

4- Recurso conhecido e improvido.